Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUERES. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE SUPERVENIENTE. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CC. FENÔMENO NÃO VERIFICADO. VARIAÇÃO PARA MAIOR DE INDICADOR DE PREÇOS – IGPM. FENÔMENO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IMPREVISÍVEL. RISCO NORMAL DO NEGÓCIO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DECORRENTE DA PANDEMIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO AUTORIZADA PARA REVISÃO DO CONTRATO. BENEFÍCIO EXCESSIVO DO COCONTRATANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPREVISÍVEL A ENSEJAR DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interferência judicial em contratos é excepcional, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, à luz do artigo 421-A do Código Civil.
2. Não se considera fato imprevisível a variação cambial convencionada em contrato atípico de locação comercial em shopping center nem o aumento de preços (inflação), conforme estabelece o art. 7o da Lei no 14.010/2020 c/c art. 54, caput, da Lei 8.425/91. Deve ser privilegiado, portanto, o indexador de reajuste IGP-M/FGV, hodiernamente pactuado no contexto do nicho mercadológico imobiliário, mesmo porque apenas genericamente alegados os efeitos deletérios do estado pandêmico à economia. Ausente prova técnica contábil econômico-financeiro de efetiva e concreta desproporcionalidade das prestações ajustadas pela ocorrência de fato superveniente, mas somente alegada a ocorrência de fenômeno ensejador de situação de anormalidade em todos os setores da sociedade, manifesto que, embora se trate de fato existente, surpreendente e imprevisível, o problema extraordinário, por sua própria natureza de crise geral, não autoriza o acolhimento da pretensão de revisão da metodologia pactuada para atualização monetária.
3. A decisão judicial que deixa de conferir validade a cláusulas contratuais, ainda que temporariamente sob o argumento da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro da avença, deve observar imprescindível indicação das consequências práticas ao assim proceder (art. 21 da LINDB). No caso, a repercussão da revisão judicial promovida na cláusula que fixa índice de correção monetária constante de contrato de locação em shopping center resulta em indesejável estímulo à litigância de uma gama de lojistas contra os empreendedores de shopping center.
4. Não há elementos que indiquem que o IPCA reflete melhor a inflação no contrato de locação em voga sem causar perda anormal e excessiva ao locador (art. 21, parágrafo único, da LINDB), o que demandaria análise mercadológica a ser realizada mediante critérios objetivos que escapam a vocação da atividade judicante, sob pena de flertar com a arbitrariedade, caso acolhida a eleição unilateral de índice de correção diverso ao avençado.
5. Recurso conhecido e provido. Honorários invertidos e majorados.